Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de pretensão de indenização de danos materiais e morais, em razão de transações bancárias realizadas na conta corrente da autora mediante fraude. Requer a parte ré a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob alegação de que não houve falha na prestação de serviço para que se atribua responsabilidade à instituição financeira, em razão de culpa exclusiva da consumidora.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID.48616974).

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. Preliminar rejeitada.

4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, as instituições financeiras utilizam aplicativos e meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.

5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

6. No contexto fático, é possível extrair que a recorrida recebeu suposta mensagem com o logotipo do Banco do Brasil e foi direcionada a um whatssap com o número +55 800 591 5032, cujo chat era semelhante ao da instituição bancária. Após concretizado o procedimento, foram emitidos um pix no valor de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais) e um DOC para a Caixa Econômica Federal, agência 2XX2, conta 7XXXXXXXX1, no valor de R$ 4.298,64, em favor de RAYANE PIMENTEL MACHADO, além de pagamentos de impostos e taxas no valor de R$ 19.565,97 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente a convênios com a prefeitura de Praia Grande (código de barra: 8XXXXXXXX4 6XXXXXXXX-8 2XXXXXXXX-9 9 7XXXXXXXX2)(ID. 48616960).

7.O consumidor, vítima de estelionatários, ainda que tenha sido induzido a clicar em link e ser direcionado a um chat, de forma fraudulenta, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.

8. Aplica-se ao caso, analogicamente, a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, segundo a qual “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Em que pese o modo de operação diverso, a fraude é perpetrada pelo mesmo meio, indução do consumidor a erro a partir de contatos verossímeis, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira.

9. É usualmente conhecida a fraude bancária como “furto de identidade” ou quando pessoas se passam por um correntista ou mesmo invadem suas contas e, neste ambiente, conseguem se valer de recursos disponíveis nos aplicativos online e Netbanking, como compras, liberação de cartão de crédito, empréstimos e transferências, fato que tem verossimilhança com o ocorrido no caso sob exame.

10. Á vista disso, é factível a responsabilização da instituição financeira contra fraudes na prestação de serviços bancários, considerando que, na mesma proporção que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, o que evidencia que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.

11. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser mantida a sentença.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.